Tribunal: TJDFT
Processo: 0005193-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE. JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA NA SITUAÇÃO EM CONCRETO. DENÚNCIA ANÔNIMA. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS MÍNIMAS E NECESSÁRIAS. DESCONSIDERAÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL INEXISTENTE. VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS FUNDAMENTAIS DE INVIOLABILIDADE E INTIMIDADE. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ILICITAMENTE E AS DELA DECORRENTES POR RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. RECONHECIMENTO. EXCEPCIONALIDADE CASUÍSTICA DEMONSTRADA NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo, a busca pessoal é legítima somente se amparada em fundadas razões, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.
2. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
3. Aferido que a abordagem pessoal do acusado, conquanto baseada em denúncias anônimas, não foi precedida de medidas cautelares necessárias destinadas a corroborar a efetiva ocorrência de uma situação fática delituosa, concreta e materialmente suspeita, deve ser reconhecida a irregularidade da ação policial, pois não resguardada pela justa causa apta a legitimar a revista pessoal ultimada (CP, art. 244), resultando, via de consequência, na intransponível ilicitude das provas obtidas, bem como das demais provas dela decorrentes em relação de causalidade.
4. Conquanto os policiais militares estejam legitimados a averiguar notícia de prática de traficância em logradouro público, somente podem submeter o acusado à revista pessoal em caso de fundada suspeita, quando verificados indícios concretos de situação flagrancial apta a evidenciar, objetivamente, a prática delituosa – o que não prescinde da realização de diligências prévias mínimas necessárias (monitoramento do local e do investigado, campana, observação, etc...) destinadas à confirmação acerca da plausibilidade das informações objeto da denúncia e possível ocorrência, em concreto, de fatos delituosos no momento da abordagem.
5. A mera descoberta casual (e causal) de indícios de cometimento do crime de receptação, posterior à revista ilegal do indivíduo, não constitui circunstância legítima a embasar o processo criminal, posto que a localização de bem de origem ilícita em poder do réu, após a busca pessoal ilegal, não a convalida, tratando-se de vício insanável. Precedentes jurisprudenciais.
6. Conquanto a natureza permanente de tráfico de drogas se opere como condição mitigadora da inviolabilidade de domicílio, uma vez que o estado de flagrância se protrai no tempo, imprescindível que a medida extrema esteja resguardada pela exceção justamente prevista na Carta Magna, não se podendo admitir que meras presunções subjetivas e/ou desconfianças policiais se transmudem em fundamento validador da excepcionalidade da garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio.
7. À luz dos princípios norteadores do Estado Democrático de Direito e da Inafastabilidade do Devido Processo Legal, é vedada a busca meramente aleatória de possíveis elementos incriminadores (revistas exploratórias / fishing expeditions), sob pena de se configurar um abuso do poder investigativo, cujas provas ilícitas deverão ser desentranhadas, na exata exegese do preceito legal contido no artigo 155 do Código de Processo Penal (Precedente STJ - AgRg no RMS n. 62.562/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato).
8. Evidenciado que o posterior ingresso dos policiais na residência do acusado não se fundou em razoáveis indícios de situação flagrancial, tendo, ao revés, se dado de forma irregular e por motivação exploratória e perseguição probatória, sem qualquer lastro no contexto fático anterior, devem ser considerados ilícitos todos os elementos de prova colhidos, pois obtidos em clara violação às garantias fundamentais de inviolabilidade e intimidade, notadamente se não comprovada a alegada existência de consentimento prévio, livre e válido do morador.
9. Considerada a excepcionalidade/excentricidade casuística demonstrada nos autos, deve ser reconhecida a nulidade das provas obtidas ilicitamente – busca pessoal e ingresso dos policiais na residência do acusado –, bem como as delas derivadas, absolvendo-se o réu com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.
10. Apelação ministerial conhecida e não provida.